Tribunal: TJDFT
Processo: 0719742-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PORTABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO NÚMERO DE PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo as regras de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos moldes do art. 373, I, e II do Código de Processo Civil.

2. Deve prevalecer, os termos do contrato entabulado entre as partes, quando ausentes provas de vícios relacionados à sua formação.

3. É vedado à instituição financeira, a alteração unilateral do número de parcelas prevista no Contrato de Portabilidade de Empréstimo Consignado, isto é, sem a cientificação e autorização do apelante, e em seu exclusivo interesse.

4. O mero descumprimento contratual não é suficiente para caracterizar a ofensa à honra. 4.1. Na hipótese vertente, apesar dos aborrecimentos suportados pelo apelante, não vislumbro, na hipótese, abalo desproporcional à sua honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo, mormente considerando que não chegou a realizar pagamentos indevidos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.